Tribunal: TJSP
Processo: 0024228-93.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Furto tentado. Pleito de absolvição ante o reconhecimento de crime impossível. Viabilidade. Malgrado a vigilância, de per si, não impeça a consumação do furto, no caso em tela, restou sobejamente evidenciada a existência de monitoramento ostensivo e ininterrupto, desenvolvido por funcionários do estabelecimento vítima, assim combalindo quaisquer chances de subtração pela recorrente.

Ementa:
Apelação. Furto tentado. Pleito de absolvição ante o reconhecimento de crime impossível. Viabilidade. Malgrado a vigilância, de per si, não impeça a consumação do furto, no caso em tela, restou sobejamente evidenciada a existência de monitoramento ostensivo e ininterrupto, desenvolvido por funcionários do estabelecimento vítima, assim combalindo quaisquer chances de subtração pela recorrente. Súmula 567 que não veda o reconhecimento casuístico de crime impossível. Precedentes do STF. Absolvição que se impõe. Provido.